Tribunal: TJSP
Processo: 1004575-94.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA – Inocorrência – Ineficácia da fiança prestada sem outorga marital que só pode ser invocada pelo cônjuge que não consentiu, ou pelos herdeiros, conforme artigo 1.650 do Código Civil – Ação de despejo cumulada com cobrança que torna a fiadora legítima para figurar no polo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA – Inocorrência – Ineficácia da fiança prestada sem outorga marital que só pode ser invocada pelo cônjuge que não consentiu, ou pelos herdeiros, conforme artigo 1.650 do Código Civil – Ação de despejo cumulada com cobrança que torna a fiadora legítima para figurar no polo passivo, posto que é devedora solidária dos aluguéis – Inteligência do artigo 62, inciso I da Lei no 8.245/91 – Preliminar rejeitada.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que excluiu a possibilidade de indenização por benfeitorias – Impossibilidade – Contrato de locação que excluiu a indenização por qualquer espécie de reforma – Validade da cláusula de renúncia ao direito de indenização – Aplicação da Súmula 335 do C. STJ – Ação julgada procedente – Descabimento quanto ao pedido de despejo, que restou prejudicado ante a entrega das chaves do imóvel no curso do feito – Procedência mantida em relação ao pedido de cobrança de aluguéis – Recurso desprovido, com observação.